Tribunal: TJES
Processo: 0001879-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001879-98.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANANIAS GARCIA BATISTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL – IN RE IPSA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

2.
No caso em exame,

o Termo de Ocorrência e Inspeção

(TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade,
eis
que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor,
além de
não
ter sido
notifica
do
, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor.

3.

A
o contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

4
. Resta claro
que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial artigo 129, §§6º e 7º.

5.

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

6
.

A
lém do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação
revela
a
ilegal
idade
da interrupção
, o que enseja o dano moral,
sendo
dispens
ável
a comprovação d
o
efetivo prejuízo.

7.
Recurso desprovido. Honorários
majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo
D.
Ju
ízo
de Direito da
1
ª Vara Cível d
e Serra, Comarca da Capital
, que, nos autos da

ação
indenizatória
ajuizada por
ANANIAS GARCIA BATISTA
em face da apelante, julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexigibilidade do débito por consumo irregular e condenar a ré
a
o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título
de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais
(ID n. 6509115)
, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que:
(a)
em

sede de verificação periódica de rotina (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 772), foi
detectado pelos técnicos a intervenção de terceiros no medidor da Apelada;
b)
o TOI foi
lavrado
nos termos da resolução 414/2010 da ANEEL;
c)

agiu n
o exercício regular do seu direito (Código Civil, art. 188, I), mas também no exato cumprimento do seu dever legal;

d)
inexistindo ilicitude da concessionária ora apelante, não há que se falar em danos de ordens morais, fato que ensejaria o enriquecimento ilícito do apelado.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo-se a legitimidade do TOI e sua cobrança.

Pois bem.
Na origem, a parte apelada ajuizou ação
dec
laratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenizatória em face d
a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.,
ao argumento de que em 27/11/2019, a ré vistoriou o local e confeccionou o termo de ocorrência e inspeção (TOI) n. 3415636, apontando que o medidor de energia elétrica foi encontrado sem o lacre do aferidor por intervenção de terceiros.

Afirmou que recebeu demonstrativo de consumo irregular da instalação n. 48627, constando a apuração de dívida de
R$ 7.901,65, do período de 27/11/2015 a 27/11/2018 e que, em 21/01/2020, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso por inadimplemento.

Alegou que a apuração foi feita de forma unilateral e sem o contraditório, e que
não restou comprovado
o consumo irregular, pois após a substituição não houve alteração significativa, sendo a suspensão dos serviços indevida, por ser extemporânea ao período da dívida cobrada.

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade consumidora, pois todo o procedimento ocorreu nos termos das regras dispostas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ao julgar
procedente
o mérito da demanda, o
douto
magistrado
de primeiro grau
entendeu que a
apelante
não observou corretamente as exigências impostas pela ANEEL,
eis que
não estava presente
ao
ato
de avaliação técnica
e nem recebeu uma via do documento, deixando evidente a irregularidade em todos os procedimentos adotados,
além da energia
d
a residência do
apelado ter sido
interrompida indevidamente.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes,
a
Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntado à fl. 59 dos autos, demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, além de não ter sido notificado, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor.

Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

Resta claro, portanto, que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu artigo 129, que assim estabelecem:

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.
(TJES. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa)

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude),
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

Desse modo, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

No tocante a suspensão no fornecimento de energia à unidade consumidora, observo que também não houve o prévio aviso ao consumidor, bem como não foi observado o período de consumo cobrado.

A apelante suspendeu o serviço de fornecimento de energia em 21/01/2020, considerando o inadimplemento do débito por consumo irregular, correspondente ao período de 27/11/2015 a 27/11/2018 e vencido em novembro/2018, sendo o aviso do débito realizado em 04/09/2019 (fl. 34).

Assim, além do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação revela a ilegalidade da interrupção, o que enseja o dano moral, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido é a jurisprudência desse egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NA COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS 'IN RE IPSA'. PROPORCIONALIDADE DO 'QUANTUM'. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Evidenciada a discrepância na medição da energia elétrica, sobretudo em função do levantamento de carga instalada realizado na residência da consumidora, bem como a aferição em endereço diverso, afigura-se devido o refaturamento na forma do art. 113 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 2) No que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados pelos serviços prestados inadequadamente, a rejeição é medida de rigor, haja vista a ausência de prova de má-fé na cobrança, imprescindível para a incidência do art. 42 do CDC. 3)
Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se 'in re ipsa', em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 4) Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. 5)
O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) não atenta contra os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto em conformidade com o patamar adotado por este Sodalício em caso análogos.
6) Tampouco devem ser alterados os consectários legais, dado que adequadamente fixados a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e os juros de mora desde a citação, na forma do art. 406 do Código Civil. 7) Deve ser mantida a verba honorária na importe mínimo de 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista a simplicidade da causa, o reduzido número de peças processuais, a ausência de instrução probatória complementar e a duração da causa (3 anos), nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 8) Recursos desprovidos (TJES, Apelação n.º 011170086422, Relator Substituto: Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 10/10/2019).

No que se refere ao quantum fixado a título de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), reputo adequada, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, bem como os casos análogos já analisados por este Sodalício.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 854, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 854, §11º, do CPC.